Tribunal: TJMT
Processo: 0004048-56.2013.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004048-56.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 850.264.091-72 (VÍTIMA), NESULEI MORAIS MARTINS (APELANTE), WELTON ARAGÃO (APELANTE), NESULEI MORAIS MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CONSEQUÊNCIA DO CRIME - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OSBTÁCULO E REDUÇÃO DAS PENAS - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS, DEPOIMENTO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – APREENSÃO DE PRODUTOS FURTADOS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT E JULGADO DO TJMT - ARESTO DO TJMT – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - PRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL - AUTO DE CONSTATAÇÃO E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - MEIOS IDÔNEOS - QUALIFICADORA PRESERVADA - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ENTENDIMENTO DO STJ – NEGATIVAÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

O envolvimento do apelante
no furto está demonstrado pela apreensão de produtos furtados em sua residência, bem como depoimentos das testemunhas e dos
investigadores de Polícia
, em Juízo,
os quais

afigura-se idôneos “
para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do furto e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração.”
(TJMT, AP NU 0001817-97.2017.8.11.0042)

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, “
sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
” (AgRg no REsp 1810571/RS).

As declarações coesas da vítima somadas ao Auto de Verificação de Local de Delito constituem “
elementos aptos a comprovar”
a qualificadora do rompimento de obstáculo
(STJ, AgRg no REsp nº 1.985.419/MT).

“A negativação das consequências nos delitos patrimoniais não pode estar fundada no prejuízo sofrido pela vítima, salvo se demonstrado que o prejuízo extrapola os limites ínsitos aos crimes desta natureza, o que não ocorreu no caso vertente”
(
TJMT AP NU 0003416-78.2016.8.11.0051).

Recurso conhecido e provido parcialmente para readequar as penas para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena por duas restritivas de direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004048-56.2013.8.11.0004

- COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): WELTON ARAGÃO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WELTON ARAGÃO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe NU 0004048-56.2013.8.11.0004), que o condenou por furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo a 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 155, § 4º, I e IV, do CP - (ID 183490353).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) o rompimento de obstáculo não estaria caracterizado por não ter sido realizado laudo pericial; 3)
“não há se falar em prova concreta dos requisitos normativos exigidos pelo instituto do concurso de pessoas”;
4) a pena-base teria sido fixada mediante fundamentação inidônea.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, afastada as qualificadoras e reduzidas as penas (ID 171566349).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 183490370).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime capitulado no artigo 155, parágrafo 4, incisos I e IV, do Código Penal. Insurgência defensiva. Pedido de absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas. Afastamento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de agentes. Inviabilidade. Circunstâncias qualificadoras devidamente comprovadas pelas provas acostadas nos autos. Readequação da pena-base. Possibilidade. Consequências do delito. Prejuízo financeiro suportado pela vítima. Resultado naturalístico do delito patrimonial. Ausência de excepcionalidade no caso concreto. Parecer pelo parcial provimento do recurso.
”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procuradora de Justiça - ID 176750187)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 04 de Janeiro de 2012, em horário não precisado nos autos, na propriedade denominada “MARCAO HORTIAGRO”, localizada na BR 158, km 01, saída para Nova Xavantina-MT, nesta cidade, os denunciados, em união de esforços, com fim de assenhoreamento definitiva, subtraíram uma bomba elétrica 3 CV, avaliada em R$769,57 (setecentos e sessenta e nove reals e cinquenta e sete centavos) conforme avaliação de fl. .17, pertencente a MARCOS ROBERTO DA SILVA [...]

Consta ainda dos autos de inquérito policial que, no ~ dia 16 de Janeiro de 2012, em horário não precisado nos autos, na propriedade denominada “MARCAO HORTIAGRO”, localizada na BR 158* km 01, salda para Nova Xavantina-MT, os denunciados, em união de esforços e rompimento de obstáculo (laudo de fl. 23), subtraíram em proveito comum, com fim de assenhoreamento definitivo, 02 (dois) botijões de gás, gêneros alimentícios diversos, 01 (uma) bomba 3 CV, marca Eletrobras, 01 (um) carrinho de mão, chaves diversas, 01 (urn) martelo, 01 (uma) bomba de pogo artesiano, 02 (duas) bombas costal de 20 litros, bens estes avaliados em R$2.559,57 (dois mil, quinhentos cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), conforme autos de avaliação de fl. 17 e 34 do IP, pertencente a vitima MARCOS ROBERTO DA SILVA.

Ante ao exposto, o denunciado NESULEI MORAIS MARTINS, vulgo “DE” e WELTON ARAGAO, encontram-se incursos na figura típica capitulada no artigo 155 caput e 155, § 4°, inciso I e IV, na forma do artigo 71, todos do Código Penal [...].”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 171566336 – fls. 15/18)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal oralmente e dosou as penas nos seguintes termos:

“Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor NESULEI MORAIS MARTINS e de WELTON ARAGAO sendo que a inicial imputa ao réu o cometimento dos crimes de furto simples e furto qualificado [...]

No presente caso concreto, a materialidade está comprovada nos autos pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Boletim de Ocorrência.

Em relação a autoria, está ligada ao Auto de Apreensão, conforme depoimentos do policial que foi ouvido [...] narrou que estaria em campanas quando chegaram os réus e houve a apreensão.

A qualificadora de rompimento de obstáculo foi apontado pela própria vítima, com detalhes do que teria sido rompido [...]

O depoimento do policial em relação do contexto que os fatos, o fato está suficientemente provada quando aos réus.

Acolho parcialmente os pedidos das Defesas e julga parcialmente procedente para condenar os réus em relação ao fato II [furto qualificado]”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 183490321)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão (fls. 33), Auto de Avaliação (fls. 42), Termo de Entrega (fls. 45) e Auto de Constatação Indireto em Local de Furto (fls. 48), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Ana Maria Soares Lima da Silva, testemunha (fls. 34), Marcilene Pereira Brito, testemunha (fls. 36), Marcos Roberto da Silva, vítima (fls. 38),

Em Juízo, colheram-se as declarações de Ana Maria Soares Lima da Silva, testemunha, e Aurélio Dourado Barros e Carlinho de Sousa Brito, investigadores de Polícia. O apelante WELTON ARAGÃO permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias - ID 171566338) e foi decretada a revelia do corréu Nesulei Morais Martins.

Dito isso, vejamos.

Os depoimentos da vítima [Marcos Roberto da Silva] e dos investigadores de Polícia [Aurélio Dourado Barros e Carlinho de Sousa Brito] são coerentes no sentido de que, em 16.1.2021, na propriedade rural denominada “Marcão Hortiagro” localizado à BR/158, KM 1, na Comarca de Barra do Garças/MT, mediante arrombamento do “
cadeado e a porta da frente
”, foi subtraído 2 (dois) botijões de gás, 1 (uma) bomba 3 CV, marca Eletrobrás, 1 (um) carrinho de mão, 1 (um) martelo, 1 (uma) bomba de poço artesiano, 2 (duas) bombas costal de 20 litros, bem como produtos alimentícios diversos e chaves (fls. 28; Relatório de Mídias – ID 171566338).

Os referidos investigadores de Polícia descrevem, em ambas as fases de persecução penal, que: 1) investigaram a ocorrência de vários furtos nos bairros “
Palmares, São José, Nova Barra, Vila Maria e Novo Horizonte
” no município de Barra do Garças/MT; 2) obtiveram informações que de que o apelante e o corréu [Nesulei Morais Martins] seriam os autores dos furtos, os quais utilizavam um “
veículo gol”
para cometer os delitos; 3) receberam denúncias anônimas de que o apelante estaria armazenando os produtos dos delitos em sua residência, situada à Rua Diamante, nº 590, bairro Novo Horizonte; 4) no dia 24.1.2012 realizaram “campanas” ao redor da casa do apelante, até o momento em que “
WELTON e Nesulei chegaram num Volkswagen Gol”
; 5) no momento da abordagem, o apelante e o corréu se desvencilharam dos agentes policias e evadiram-se do local; 6) apreenderam o veículo e recuperaram alguns dos objetos subtraídos no interior da residência; 7) esposa do apelante [Ana Maria Soares Lima da Silva] indicou o endereço de moradia do corréu; 8) se dirigiram até o local e apreenderam “
vários itens dos furtos
”, inclusive parte dos bens subtraídos da vítima [1 (uma) bomba de 3CV, marca Eletrobrás e 1 (uma) bomba costal de 20LT, marca Jacto].

As testemunhas Ana Maria Soares Lima [convivente do apelante] e Marcilene Pereira Brito [esposa do corréu] prestaram depoimentos convergentes no sentido de que o apelante e o corréu saíram durante a noite, por um período de 6 (seis) meses, e voltavam com “vários” novos objetos, mas não apresentavam qualquer justificativa plausível para a posse, destacando, ainda, que o corréu estava desempregado.

O envolvimento do apelante
no furto está demonstrado pela apreensão de produtos furtados em sua residência, bem como depoimentos das testemunhas e dos
investigadores de Polícia [
Aurélio Dourado Barros e Carlinho de Sousa Brito
]
, em Juízo,
os quais

afigura-se idôneos “
para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do furto e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração.”
(TJMT, AP NU 0001817-97.2017.8.11.0042)

Nesse quadro, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Em relação a qualificadora do rompimento de obstáculo, a vítima afirmou, tanto em sede policial, quanto em Juízo, que a porta da entrada de seu estabelecimento estava trancada com cadeado e “
teriam quebrado [...] ou arrebentado de algum jeito
”.

Os investigadores de Polícia [Claudio Lionis Gonzaga e Aurélio Dourado Barros], o delegado de Polícia [Heródoto Souza Flontenele] e a escrivã de Polícia [Maria Divina Duarte Rodrigues] elaboraram Auto de Verificação de Local de Delito no qual fora consignado que a porta do estabelecimento da vítima fora arrombada (ID 183489974 – fls. 48/49).

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, “
sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
” (AgRg no REsp 1810571/RS – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJPE] – Julgado em 22.10.2019).

No caso, as declarações coesas da vítima somadas ao Auto de Verificação de Local de Delito constituem “
elementos aptos a comprovar”
a qualificadora do rompimento de obstáculo
(STJ, AgRg no REsp nº 1.985.419/MT – Relator: Min. Joel Ilan Parciornik – Julgado em 28.11.2022).

No mesmo sentido, anote-se aresto desta e. Câmara:

“
Descabe o decote da qualificadora se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos por meio de laudo de constatação do local do crime, em consonância com os demais elementos juntados, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo
.” (TJMT, Ap N.U 1001026-61.2021.8.11.0078 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 18.2.2022)

Assim sendo, a qualificadora de rompimento de obstáculo deve ser preservada.

No que tange ao concurso de pessoas, produtos originados dos furtos foram apreendidos nas residências de ambos [apelante e corréu], pelos agentes policiais Aurélio Dourado Barros e Carlinho de Sousa Brito, os quais obtiveram informações que eram os autores dos furtos.

Além disso, as declarações das testemunhas [Ana Maria Soares Lima, convivente do apelante, e Marcilene Pereira Brito, esposa do corréu] são convergentes no sentido de que ambos saíam juntos durante a noite, de modo a confirmar o envolvimento de ambos no fato criminoso.

A execução do furto dos agentes caracteriza a qualificadora do concurso de pessoas,
“quando o contexto probatório demonstra o acordo de vontades e a cooperação entre os agentes para a prática do crime”
(TJMT, Ap nº 0001527-43.2010.8.11.0005, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 27.11.2013).

Portanto, o afastamento da qualificadora de concurso de agentes mostra-se impertinente.

Passa-se a revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ao negativar as consequências do crime, por entender que “
diversos bens foram subtraídos do pequeno comércio, causando um prejuízo grande
”.

Note-se a vítima recuperou parte dos objetos furtados, quais sejam 1 (uma) bomba de 3CV, marca Eletrobrás e 1 (uma) bomba costal de 20LT, marca Jacto, avaliadas em R$999,57 (novecentos e noventa e nova reais e cinquenta e sete centavos).

Ocorre que o prejuízo financeiro - R$2.559,57 (dois mil quinhentos e cinquenta e sete e cinquenta e sete centavos) -, correspondente aos produtos não recuperados, não se revela expressivo, a caracterizar consequência ínsita ao crime de furto (STJ, AgRg no AREsp 562.617/PA - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 17.1.2018).

Com efeito, a
“negativação das consequências nos delitos patrimoniais não pode estar fundada no prejuízo sofrido pela vítima, salvo se demonstrado que o prejuízo extrapola os limites ínsitos aos crimes desta natureza, o que não ocorreu no caso vertente”
(
TJMT AP NU 0003416-78.2016.8.11.0051 - Primeira Câmara Criminal - 13.12.2021).

Logo, a depreciação da referida circunstância judicial deve ser afastada.

Por seu turno, a incidência de duas qualificadoras permite a utilização de uma delas [concurso de pessoas] na primeira fase, para depreciar as circunstâncias do crime e, por conseguinte, exasperar a pena, e a outra [rompimento de obstáculo] para qualificar o delito, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 589.214/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020)

A
exasperação da pena-base
, “pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
, na falta de motivação especial (STJm HC nº 447.857/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.8.2018).

Por efeito, redimensiona-se a pena base a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual torna-se provisória a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição da pena, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mantido o regime aberto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena por duas restritivas de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024